Tribunal: TJMT
Processo: 1016164-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão interlocutória proferida na ação de Busca e Apreensão no 1029423-86.2017.8.11.0041, em que figura como parte contrária LUIS FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA, perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu o pedido formulado pela parte contrária, determinando a intimação da agravante para comprovar a baixa do protesto no nome da parte Requerida no prazo de 05 (cinco) dias, diante da quitação integral do débito.
Em resumo, alega o agravante (i) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, (ii) que é de responsabilidade do agravado a baixa do protesto, nos termos do disposto no art. 26 da Lei no 9.492/97 e art. 2o da Lei 6.690/79.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Consta dos autos que após o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo agravante, o devedor/agravado depositou, judicialmente, a quantia apontada pelo credor fiduciário na petição inicial (R$ 14.408,28), tendo o magistrado “ad quo” julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, CPC, e condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), em razão da purgação da mora pela parte ré, determinando a restituição do bem dado em alienação fiduciária objeto da demanda à requerida.
Com efeito, dentro de uma análise sumária, tem-se que presente a relevância da argumentação, e isso porque, a incumbência pela baixa do protesto recai ao próprio requerido/agravado, visto que, foi este quem deu causa a referida restrição. Tal assertiva encontra-se fundamento nas leis 6690/79 e 9492/97, que segundo enunciado legitima e eximi a responsabilidade do banco/agravante perante àquele.
Vale frisar, que haveria a possibilidade arguida pelo autor, se o protesto realizado fosse de forma ilícita, o que não ocorreu.
A propósito:
‘APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE TÍTULO REGULAR - PROVA DA CONTRATAÇÃO QUITAÇÃO POSTERIOR - O LEVANTAMENTO DE PROTESTO DE DÍVIDA É ÔNUS QUE INCUMBE AO DEVEDOR, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI No 9.492 /97 - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1 - A conduta da demandada no que tange ao protesto do título foi indubitavelmente lícita, agindo no exercício regular de um direito. Logo, inexiste a prática de conduta ilícita por parte da empresa ré, nem ao menos nexo causal entre esta e o suposto dano ocasionado, capaz de ensejar dano moral indenizável. 2 - O dever de proceder ao cancelamento do protesto cabe ao devedor que paga o débito, desde que este detenha a documentação necessária para tanto, fornecida oportunamente pela credora. Inteligência do art. 2o da Lei 6.690/79.1 (TJ-MT - APL: 00033178020128110041 43107/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/06/2017)
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO REGULAR. QUITAÇÃO POSTERIOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. Mérito do recurso em exame 1. O dever de proceder ao cancelamento do protesto cabe ao devedor que paga o débito, desde que este detenha a documentação necessária para tanto, fornecida oportunamente pela credora. Inteligência do art. 2o da Lei 6.690 /79. 2. A conduta da demandada no que tange ao protesto do título foi indubitavelmente lícita, agindo no exercício regular de um direito. Logo, inexiste a prática de conduta ilícita por parte da empresa ré, nem ao menos nexo causal entre esta e o suposto dano ocasionado. 3. Restou incontroverso nos autos que a autora retirou as cártulas que estavam acostadas no processo anterior e, de acordo com o exposto no artigo 2o , da lei no 6.690 /79, o protesto pode ser cancelado mediante a exibição e a entrega pelo devedor, ou procurador com poderes especiais, dos títulos protestados, devidamente quitados. Ou seja, só é exigida carta de anuência na impossibilidade de exibir o título protestado, nos termos do § 2o do mencionado artigo. 4. Ademais, somente os fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo são considerados para tanto, sob pena de banalizar este instituto, atribuindo reparação a meros incômodos do cotidiano. Negado provimento ao apelo. (Apelação Cível No 70059927178, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes... do Canto, Julgado em 25/03/2015)”.
Com essas considerações, com fulcro no artigo 1.019, I, do CPC, DEFIRO A LIMINAR vindicada e, de consequência, determino a SUSPENSÃO dos efeitos da decisão agravada, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Por fim, visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =